Tribunal: CARF
Processo: 13129.000081/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13129.000081/2007-28 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.032 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
MIGUEL TADEU LOPES LUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2005, ano-calendário de 2004, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
238.604,30, da fontes pagadora Banco do Brasil SA, em decorrência de ação judicial trabalhista.
O contribuinte, em sede de impugnação, alega erro da fonte pagadora quanto à
natureza dos valores pagos, devendo a mesma ser intimada a fim de corrigir a DIRF, que dentre
os valores pagos existem verbas isentas, como é o caso do FGTS, pede o cancelamento do
lançamento.
A DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
03-31.058 da 4a Turma da DRJ/BSA (fl. 46 e segs.):
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13129.000081/2007-28
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13129.000081/2007-28

No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pelo
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento Os
elementos de prova contidos nos autos são suficientes para a formação de convicção
sobre a matéria.
(...)
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que o interessado não ofereceu os rendimentos à tributação, sendo devida a
omissão lançada dos rendimentos tributáveis pelo valor bruto recebido, igual ao valor
liquido de R$ 182.309,84 mais o valor do imposto de renda retido na fonte de R$
56.294,46, conforme legislação vigente.
Quanto à alegação de que parte desses rendimentos refere-se a verbas isentos ou
não-tributáveis, não consta dos autos nenhum documento hábil a comprovar o alegado.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 106 e segs. onde
repisa seus argumentos já anteriormente trazidos, preliminarmente suscita a nulidade da decisão
ad quo por cerceamento do direto de defesa, e no mérito aduz que a classificação dada pelo
Banco do Brasil aos valores pagos, como rendimentos do trabalho assalariado, está incorreta,
pois trata-se de créditos oriundos de ação trabalhista e, desta forma, sujeitos a tributação
exclusiva do imposto, que tendo ocorrido seu recolhimento, conforme guia anexada. Afirma que
no cálculo de liquidação de sentença juntado aos autos está expresso o valor pago a título de
FGTS mais a correspondente multa de 40%, parcela essa isenta do imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento
referem-se a rendimentos do trabalho assalariado, horas extras e seus reflexos, supostamente
pagas acumuladamente em decorrência de reclamatória trabalhista.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo
necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar, no mínimo:
1) Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As
planilhas devem ser as constantes do processo judicial ou, na impossibilidade
disso, que sejam comprovadamente hábeis e idôneas a demonstrar os valores.
2) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas
mensais.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13129.000081/2007-28

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital